Tribunal: TJSP
Processo: 0020958-55.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Alexandre Júnior Lopes Soares de Oliveira da decisão que reconheceu falta disciplinar grave, determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para progressão de regime, conforme Súmula 441 do STJ. O agravante

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Alexandre Júnior Lopes Soares de Oliveira da decisão que reconheceu falta disciplinar grave, determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para progressão de regime, conforme Súmula 441 do STJ. O agravante busca absolvição por atipicidade de conduta ou insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, desclassificação da falta para natureza média ou a redução da pena de perda de dias remidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de falta disciplinar grave cometida pelo agravante e (ii) adequação da sanção imposta.
III. Razões de decidir
3. A versão do agravante é inconsistente e não se alinha às provas dos autos, que demonstram sua participação em movimento subversivo à ordem prisional.
4. A conduta do agravante se enquadra nos artigos 50, incisos I e VI, e 52 da LEP, não cabendo desclassificação para falta de natureza média. A perda de 1/3 dos dias remidos é justificada pela gravidade da infração e necessidade de manutenção da disciplina.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A falta disciplinar grave foi devidamente comprovada. 2. A sanção aplicada é proporcional à gravidade da conduta."
Legislação citada: LEP, art. 50, incisos I e VI; art. 52; art. 39, incisos II, IV e V; art. 45, § 3o; CPP, art. 156.
Jurisprudência citada: Súmula 441 do STJ.